Tribunal: TJMT
Processo: 1018902-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018902-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), JANIO ANTONIO BERTOZZI - CPF: 390.586.119-49 (AGRAVANTE), TILIO BERTOZZI - CPF: 608.725.009-34 (AGRAVANTE), VITOR BERTOZZI - CPF: 608.723.149-87 (AGRAVANTE), HEITOR BERTOZZI - CPF: 819.740.439-91 (AGRAVANTE), JOSE BERTOZZI - CPF: 474.823.389-34 (AGRAVANTE), WALDEMAR HORN - CPF: 128.674.621-34 (AGRAVADO), CATARINA LUCIA HORN - CPF: 429.350.671-34 (AGRAVADO), NELSON FUMIO TAKATA - CPF: 045.112.049-34 (AGRAVADO), YOSHIKO SHIMADA - CPF: 621.935.031-68 (AGRAVADO), YOSHICO SHIMADA (AGRAVADO), YUKIO SMIDA (AGRAVADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - CPF: 285.749.688-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DECISÃO DO JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE JUARA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DAS COMARCAS DE NOVA MONTE VERDE E COLÍDER – FORO DE SITUAÇÃO DA COISA – ART. 47, DO CPC – COMPETÊNCIA ABSOLUTA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 47, § 2o, do CPC, prevê expressamente que a ação imobiliária que envolva direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e, ainda, de nunciação de obra nova, deverá ser proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo terá competência absoluta.

Trata-se de norma cogente que, levando em conta critério funcional, estabeleceu regra de competência absoluta para processar as causas que versem sobre posse de bens imóveis.

No caso dos autos, conforme observado das provas apresentadas pelos agravantes, nota-se que a demanda originária se iniciou no ano 2008 no Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, bem como que, de fato, algumas matrículas discutidas nos autos principais foram deslocadas para os Municípios de Nova Monte Verde e Colíder, neste Estado.

Contudo, o INTERMAT apresentou Estudo Cadastral e Nota Técnica Explicativa descrevendo, detalhadamente, a pedido dos então agravantes, referente às áreas de georreferenciamento de 9.928,199 ha, denominada “Fazenda Irmãos Bertozzi” matriculadas sob os nos. 947, 1.412, 3.204, 3.206, 3.207 do CRI de Juara/MT e Matrículas nos. 6.979 e 7.480 de Colíder/MT (ID 96151607 - origem).

Deste documento, conclui-se que a maior parte das matrículas estão situadas no Município de Juara/MT, conforme alegado no recurso.

Como bem ressaltou a d. Procuradoria de Justiça em seu parecer, “é sabido que quem detêm de conhecimento técnico para atestar se a localização das matrículas está situada em algum município não é o poder judiciário, mas sim do INTERMAT, o responsável pelos assentamentos de terras rurais do Estado de Mato Grosso. Portanto, até que seja realizada análise aprofundada é necessário que a demanda permaneça no Juízo da Comarca de Juara, para evitar prejuízos as partes”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JANIO ANTONIO BERTOZZI, TILIO BERTOZZI, VITOR BERTOZZI, HEITOR BERTOZZI e JOSE BERTOZZI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação de Usucapião no 0003044-15.2008.8.11.0018, movida em desfavor de WALDEMAR HORN, CATARINA LUCIA HORN, NELSON FUMIO TAKATA, YOSHIKO SHIMADA e YUKIO SMIDA, que reconheceu parcialmente a incompetência absoluta do Juízo da Comarca de Juara para conhecer e decidir da totalidade dos pedidos da ação de usucapião, e declinou da competência para o Juízo das Comarcas de Nova Monte Verde e Colíder.

Em suas razões, a parte agravante alega que a decisão deixou de apreciar as provas da localização do imóvel, o qual está todo situado dentro dos limites do Município de Juara/MT, provas essas constantes dos autos de origem.

Afirma que, na Ação de Usucapião, o pedido de declaração de domínio em uma área de 671,0402 ha, incide sobre a matrícula no. 1.163/CRI - Nova Monte Verde/MT, a qual se encontra registrada em nome dos agravados Waldemar Horn e sua esposa Catarina Lucia Horn, cuja referida matrícula, conforme encadeamento dominial, apresenta sua origem no Título Definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso, através do DTC DEPARTAMENTO DE TERRAS E COLONIZAÇÃO, em favor de JULIO BRIGIDO QUADROS, o qual está situado integralmente dentro dos limites do Município de Juara/MT, conforme comprova o Estudo Cadastral.

Defende que, em que pese à incompetência absoluta possa ser conhecida de oficio pelo Juízo, quando a Defensoria Pública apresentou contestação nos autos em defesa dos interesses dos agravados Waldemar Horn e sua esposa Catarina Lucia Horn, nada alegou em sede preliminar de incompetência absoluta.

Aduz que o pedido de declaração de domínio em uma área de 230,1068 ha, incide nas matriculas 6.979 e 7.480/CRI Colíder-MT, as quais estão registradas em nome dos agravados e Yukio Smimada e sua mulher Yoshico Shimada e Nelson Fumio Takata, respectivamente, sendo que referidas matrículas, conforme encadeamento dominia,l apresenta sua origem no Título Definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso através do DTC DEPARTAMENTO DE TERRAS E COLONIZAÇÃO, em favor de ANTONIO HONÓRIO DE OLIVEIRA, o qual está localizado integralmente dentro dos limites do Município de Juara-MT, conforme comprova o estudo cadastral, bem como que, quando os agravados Nelson Fumio Tanaka e Yoshiko Shimada apresentaram contestação nada alegaram em sede preliminar de incompetência absoluta, o que implica dizer que os mesmos têm pela ciência que o imóvel está localizado no Município de Juara-MT.

Assevera que, além dos Estudos Cadastrais referidos, também a cópia do Mosaico de plotação de Títulos do INTERMAT comprova que os Títulos Definitivos, expedidos em nome de JULIO BRIGIDO QUADROS e ANTONIO HONÓRIO DE OLIVEIRA, estão localizados integralmente no Município de Juara-MT, sendo que as matrículas 1.163/CRI Nova Monte Verde-MT, 6.979 e 7.480/CRI de Colíder-MT, foram deslocadas irregularmente para estes Municípios, pois os títulos são do Município de Juara-MT.

Anota que, não obstante a localização do imóvel usucapiendo estar integralmente no Município de Juara-MT, o certo é que as áreas que possuem os títulos de propriedade deslocados para as Comarcas de Nova Monte Verde-MT e Colíder-MT (671,0402 ha – 1.163-Nova Monte Verde e 230,1068 ha – 6.979 e 7.470 – Colíder) correspondem apenas a 9,0766% (nove virgula sete por cento) do imóvel usucapiendo, ou seja, mesmo se considerássemos que esses deslocamentos encontrassem respaldo legal, a presente ação de usucapião haverá de permanecer na Comarca de Juara-MT, pois além de que a posse de todo o imóvel estar localizada no Município de Juara, também possui 90,92% dos títulos da área usucapienda registrados no CRI de Juara-MT.

Argui que todo o imóvel usucapiendo, com área de 9.928,1998 há, está localizado no Município de Juara-MT, conforme comprova o mapa de LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL / LIMITES MUNICIPAIS DE JUARA/MT E NOVA MONTE VERDE/MT, conforme o Sistema de Informações Cartográficas da SEPLANMT, da lavra do Engenheiro Pablo Aramís Santos - Eng. Agrônomo - CREA/MT020027 e ART n°. 1220210127287.

Registra que, na espécie, tem aplicação a regra do artigo 60 do CPC, vale dizer, não obstante a posse integral do imóvel estar no Município de Juara, o certo é que o Juízo da 1a Vara Cível está prevento desde o ano de 2008.

Assim, requer seja recebido o presente recurso de agravo de instrumento, a fim de ser concedida a liminar de efeito suspensivo, sustando os efeitos da decisão recorrida.

No mérito, seja dado provimento ao presente recurso de agravo para confirmar a liminar, tornando-a em definitivo, para a suspensão dos efeitos da r. decisão recorrida, autos n.o 0003044-15.2008.8.11.0018, proferido pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Juara-MT, mantendo a competência deste Juízo para conhecer e decidir sobre da totalidade dos pedidos da ação de usucapião.

O pedido liminar foi deferido para suspender a remessa dos autos ao juízo declinado, mantendo os atos praticados e sobrestando a prática de qualquer outra medida até final julgamento deste recurso (ID 144143686).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 144617672).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 149651185 e 150222672).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 151341669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ajuizada por JANIO ANTONIO BERTOZZI, TILIO BERTOZZI, VITOR BERTOZZI, HEITOR BERTOZZI e JOSE BERTOZZI em face de WALDEMAR HORN, CATARINA LUCIA HORN, NELSON FUMIO TAKATA, YOSHIKO SHIMADA e YUKIO SMIDA, buscando a declaração de domínio do imóvel denominado Fazenda Irmãos Bertozzi.

O Magistrado a quo, considerando que as matrículas dos imóveis que se discutem nos autos são pertencentes ao CRI de Nova Monte Verde/MT e Colíder/MT, entendeu que não devem permanecer na Comarca de Juara/MT a Ação de Usucapião referente aos imóveis de matriculas no. 1.163/CRI de Nova Monte Verde/MT, em nome de Waldemar Horn; no. 6.979/CRI de Colíder/MT, em nome de Yukio Smimada e Nelson Fumio Takata; e no. 7.480/CRI de Colíder/MT, em nome de Yukio Smimada e Nelson Fumio Takata.

Assim, reconheeu a parcial incompetência daquele juízo para processar e julgar o presente feito no que tange às matriculas informadas, determinando, de consequência, a remessa dos autos para a Comarca de Nova Monte Verde/MT e Colíder/MT, com fulcro no artigo 47, do CPC.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente convém ressaltar que a questão diz respeito a incompetência do juízo e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, obviamente, violaria o princípio constitucional do juiz natural, motivo suficiente para que a matéria seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento, já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.

Acrescento, ainda, que a deliberação nesta seara recursal deve ficar restrita ao debate da matéria com base nas teses e documentos que foram submetidos ao prévio exame do juízo de primeiro grau, primando pela garantia do juízo natural e não prática da supressão de instância.

Dito isto, passo à análise do mérito recursal.

O art. 47, § 2o, do CPC, prevê expressamente que a ação imobiliária que envolva direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e, ainda, de nunciação de obra nova, deverá ser proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo terá competência absoluta.

Trata-se de norma cogente que, levando em conta critério funcional, estabeleceu regra de competência absoluta para processar as causas que versem sobre posse de bens imóveis.

No caso dos autos, conforme observado das provas apresentadas pelos agravantes, nota-se que a demanda originária se iniciou no ano 2008 no Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, bem como que, de fato, algumas matrículas discutidas nos autos principais foram deslocadas para os Municípios de Nova Monte Verde e Colíder, neste Estado.

Contudo, o INTERMAT apresentou Estudo Cadastral e Nota Técnica Explicativa descrevendo detalhadamente, a pedido dos então agravantes, referente às áreas de georreferenciamento de 9.928,199 ha, denominada “Fazenda Irmãos Bertozi” matriculadas sob os nos. 947, 1.412, 3.204, 3.206, 3.207 do CRI de Juara/MT e Matrículas nos. 6.979 e 7.480 de Colíder/MT (ID 96151607 - origem).

Deste documento, conclui-se que a maior parte das matrículas estão situadas no Município de Juara/MT, conforme alegado no recurso.

Ou seja, a demanda está em andamento desde o ano de 2008 e o documento apresentado pelo INTERMAT demonstra que grande parte das matrículas discutidas na Ação de Usucapião pertencem ao Município de Juara.

Acerca da matéria, como bem leciona BENEDITO SILVÉRIO RIBEIRO, “a ação de usucapião, que é real e visa o reconhecimento da aquisição do domínio, sendo este um direito real por excelência, a competência, inexoravelmente, é a do foro da situação do imóvel usucapiendo” (in Tratado de Usucapião. 6a edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2008, p. 1213).

Nesse sentido, o entendimento do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

“PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA POR CONTINÊNCIA. - O foro da situação da coisa é absolutamente competente para conhecer de ação fundadas em direito possessório sobre imóveis. - Por força da interpretação sistemática dos arts. 95, in fine, e 102, CPC, a competência do foro da situação do imóvel não pode ser modificada pela conexão ou continência. É irrelevante, portanto, que anteriormente ao ajuizamento da ação possessória pelo adquirente do bem, tenha sido ajuizado outra ação, pelos alienantes, em se busca questionar a causa que ensejou a transferência da propriedade dos bens. Recurso Especial provido." (STJ, REsp 660.094/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2007, DJ 08/10/2007)

No mesmo sentido, a jurisprudência, inclusive desta Câmara:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO COM PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL - § 2o DO ART. 47 DO CPC - REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA - MODIFICAÇÃO POR CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - IMPOSSIBILIDADE. - O art. 47, § 2o, do CPC, prevê expressamente que a ação possessória imobiliária deverá ser proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo terá competência absoluta, a qual não poderá ser modificada em razão de cláusula de eleição de foro.” (TJ-MG, CC: 10000212297238000 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2022)

“AÇÃO DE USUCAPIÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇAO JUDICIAL – FORO COMPETENTE – SITUAÇAO DA COISA (REI SITAE) – INTERPRETAÇÃO DO ART. 76 DA LEI 11.101/2015 (LRC) C/C § 2o, DO ART. 47, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (1) O juízo da recuperação judicial tem aplicação absoluta e compreende algumas exceções como é o caso da USUCAPIÃO que tem como regra absoluta a estabelecida no CPC (FORO REI SITAE) que deve se sobrepor ao onde se processa a recuperação judicial ou falência da empresa agravada. Não se aplica a ‘vis atractiva’ do Juízo Falimentar, ante a competência absoluta estabelecida na espécie pelo § 2o, do art. 47 do CPC c/c art. 76 da Lei 11.101/2005. Manutenção do processo no Juízo para seu impulso regular, segundo as normas prescritas à ação de usucapião.” (TJ-MT, RAI no. 0063111-19.2016.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO MOVIDA CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO EM TRÂMITE EM JUÍZO DIVERSO AO DA RECUPERAÇÃO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FALÊNCIA QUE AFASTA A VIS ATTRACTIVA DO ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005 – PREVALÊNCIA DO JUÍZO DA SITUAÇÃO DA COISA – ART. 47 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Não se aplica a vis attractiva do Juízo Falimentar prevista no art. 76 da Lei 11.101/2005 se, embora deferida a sua recuperação judicial, a ré da ação de usucapião não se encontra falida, prevalecendo, nesses casos, a competência absoluta estabelecida no caput e no§ 2o, do art. 47 do CPC/15 (forum rei sitae) em função da norma processual que a define.” (TJ-MT. RAI no. 1016101-49.2022.811.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 28/09/2022)

Lado outro, restou evidente também que na ação de origem os requeridos não impugnaram, em momento algum, a competência do Juízo da Comarca de Juara e, somado a isto, os agravados deixaram decorrer o prazo para apresentar contraminuta ao presente recurso, de certa forma, demonstrando desinteresse em rebater as alegações proferidas pelos agravantes.

Por fim, como bem ressaltou a d. Procuradoria de Justiça em seu parecer, “é sabido que quem detêm de conhecimento técnico para atestar se a localização das matrículas está situada em algum município não é o poder judiciário, mas sim do INTERMAT, o responsável pelos assentamentos de terras rurais do Estado de Mato Grosso. Portanto, até que seja realizada análise aprofundada é necessário que a demanda permaneça no Juízo da Comarca de Juara, para evitar prejuízos as partes”.

Com tais considerações, em consonância com o Parecer Ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter a competência do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara-MT para conhecer e decidir sobre da totalidade dos pedidos da ação de usucapião.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023